Tribunal: TJSP
Processo: 1019992-92.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2011 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2011 – MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso, a embargante requereu perícia técnica, a fim de se verificar a área correta utilizada como base de cálculo para a cobrança do IPTU – Ocorre que os documentos juntados aos autos são referentes a imóvel situado na Rua Xavier Pinheiro, no 23, enquanto o imóvel tributado, conforme consta na CDA, é localizado à Avenida Cidade de Santos, no 0, Armazém Externo no 30, Ponta da Praia – Ademais, o imóvel situado na Rua Xavier Pinheiro, no 23, tem como número de lançamento 47.012.042.000, e é de propriedade da embargante (fls. 432), ao passo que o lançamento atacado, correspondente à CDA, tem como número de lançamento 70.003.001.005, sendo de propriedade da União (fls. 144) – Assim, verifica-se que a produção de prova requerida não guarda relação com a lide.
IMUNIDADE RECÍPROCA – Artigo 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição da República – INOCORRÊNCIA – O plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015-SP e 601.720-RJ, ambos com repercussão geral reconhecida, afastou a imunidade tributária recíproca para cobrança de imposto municipal de bens públicos cedidos ou arrendados a empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça aplicando tal entendimento – Novo entendimento da Suprema Corte que está de acordo com a literalidade do artigo 34 do Código Tributário Nacional, que prevê como contribuinte do imposto também o "possuidor a qualquer título".
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015 – Diante da vinculação dos precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em imunidade recíproca nos casos de bens públicos ocupados por empresas que exerçam atividade econômica com fins lucrativos.
No caso dos autos, imóvel é de propriedade da União Federal, está localizado na área portuária do Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo – CODESP e arrendado a empresa particular, ora apelante, para exploração de atividade econômica com finalidade essencialmente lucrativa – Inocorrência da imunidade tributária – Inaplicabilidade do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no âmbito da Reclamação no 32.717 – Precedentes desse E. Tribunal em casos idênticos.
BASE DE CÁLCULO – O Código Tributário Nacional estabelece o valor venal do imóvel como base de cálculo do IPTU – O Código Tributário Municipal estabelece os critérios a serem considerados na atribuição do valor venal dos imóveis – Previsão expressa do critério definidor da base de cálculo nos artigos 14 e 14-A do Código Tributário Municipal – Precedente dessa C. Câmara em caso idêntico.
Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 15.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 1.000,00 – Verba honorária que passa a corresponder a R$ 16.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.